Tribunal: TJDFT
Processo: 0716713-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716713-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE EZEQUIEL FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA OLIVEIRA DE GOIS APELADO: IRENE DOS SANTOS ALMEIDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do apelo, bem como em relação à impugnação à gratuidade de justiça, suscitadas nas contrarrazões de ID 35117410. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator